Tribunal: TCU
Processo: 014.779/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3028/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Almiro Costa Abreu Filho, Prefeito Municipal de Quijingue/BA na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 25/4/2014 (peça 6, p. 9); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o termo inicial e o ato de apuração subsequente (Parecer no 5135/2019/DIAPC/COECSCGPAE/DIRAE, de 11/12/2019 : peça 7), sem identificação de atos de interrupção do prazo prescricional no intervalo indicado; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 014.779/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Almiro Costa Abreu Filho (XXX.429.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Quijingue - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.